Tribunal: TJPA
Processo: 0006118-76.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006118-76.2017.8.14.0051

APELANTE: ODAIR AZEVEDO DA SILVA

APELADO: EDVALDO UCHOA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PREPARO RECURSAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Odair Azevedo da Silva contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais, cumulada com pedido de ressarcimento. A pretensão do embargante consistia na condenação de Edvaldo Uchoa Gonzaga ao pagamento de indenização por alegados prejuízos decorrentes de construção de imóvel, perfuração de poço artesiano e pagamento de multa ambiental. O acórdão impugnado rejeitou a existência de responsabilidade civil do recorrido, por ausência de provas e nexo causal. Nos embargos, o autor alega omissão quanto ao pedido de estorno de R$ 1.831,72, valor depositado a título de preparo recursal supostamente pago em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido ao deixar de analisar o pedido de devolução de valor recolhido a título de preparo recursal, cuja repetição teria sido requerida pelo embargante em petição nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado analisa exaustivamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, nos limites da devolutividade e da dialeticidade recursal, não se constatando omissão quanto aos pontos essenciais à resolução do mérito.

4. O pedido de estorno do preparo recursal não integra o objeto da apelação, por se tratar de questão acessória e de cunho administrativo, razão pela qual sua ausência de análise não configura omissão relevante à luz do art. 1.022 do CPC.

5. O inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

6. O precedente citado reforça que a mera insatisfação com o julgado não se enquadra nas hipóteses legais de oposição de embargos declaratórios, sendo incabível o pedido de prequestionamento automático na ausência de vícios concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração deve incidir sobre ponto essencial ao julgamento do mérito, não alcançando matéria administrativa estranha ao objeto da apelação.

2. O pedido de devolução de preparo recursal, por não integrar a causa de pedir ou o mérito recursal, não exige pronunciamento no acórdão que decide apelação cível.

3. O uso de embargos de declaração com fim infringente exige a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição relevantes, o que não se verifica quando há mera discordância com a conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, e 489, §1º; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ODAIR AZEVEDO DA SILVA
contra o acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0006118-76.2017.8.14.0051, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, no qual foi negado provimento ao recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de ressarcimento de valores ajuizada contra EDVALDO UCHOA GONZAGA.

No acórdão embargado, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal manteve a sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de provas suficientes acerca dos danos alegados. Rejeitou-se o pedido de indenização por dano material, destacando-se que os comprovantes apresentados não demonstraram de forma idônea os valores despendidos com construção de imóvel, perfuração de poço artesiano e pagamento de multa ambiental, esta última imposta ao próprio autor em razão de conduta pessoal. Também foi afastado o pleito indenizatório por danos morais, considerando-se que os atos alegadamente lesivos foram praticados por terceiro coproprietário, e não pelo recorrido, inexistindo nexo causal entre a conduta do recorrido e os prejuízos invocados.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido formulado no ID nº 25624532, no qual pleiteou o estorno ou devolução da quantia de R$ 1.831,72 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), depositada nos cofres do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a título de preparo recursal inicialmente recolhido. Argumenta que houve duplicidade no pagamento do preparo, sendo posteriormente recolhido novo valor, em dobro, conforme determinação do juízo, razão pela qual pleiteia a restituição do montante anteriormente pago.

O embargante alega, com base nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pedido expresso deduzido nos autos, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC, sendo os embargos interpostos dentro do prazo legal e com a indicação precisa da omissão que se pretende ver sanada.

Sem apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, observo que os embargos de declaração preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

A parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciado o pedido de devolução do valor de R$ 1.831,72 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), inicialmente recolhido a título de preparo recursal, o qual teria sido posteriormente substituído por novo pagamento em valor dobrado, em atenção à determinação judicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

O julgado embargado enfrentou de maneira exaustiva e fundamentada todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Colegiado por meio do recurso de apelação, nos exatos limites da dialeticidade recursal.

A alegação de omissão referente ao pedido de estorno do valor de preparo não se amolda às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, na medida em que tal insurgência diz respeito a matéria acessória e estritamente administrativa, cuja apreciação não integra o objeto do julgamento do mérito da apelação, que se concentrou na análise da responsabilidade civil por alegados danos materiais e morais, como expressamente consignado no corpo do acórdão.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão do julgamento, tampouco omissão em relação aos pontos essenciais da controvérsia.

Na realidade, a embargante discorda do desfecho do julgado, mas tal inconformismo não se insere no âmbito de cognição dos embargos de declaração, sendo absolutamente inadequada a utilização deste instrumento com o intuito de obter efeitos infringentes para reformar o mérito da decisão, salvo nos casos excepcionais previstos na jurisprudência — os quais aqui não se verificam.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, concluo que os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e aprovada pelo Colegiado não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 13/11/2025